Tribunal: TJDFT
Processo: 0753050-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas especial, teste e sistemáticas.
1 – As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Verificando-se que o adolescente ainda carece de intervenções que o auxiliem no processo ressocializador, sobretudo em razão de apresentar disciplina “regular” e de ter-se envolvido recentemente em ocorrência disciplinar grave, não se deferem as saídas especial, teste e sistemáticas até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socieducando em novo relatório avaliativo.
3 – Agravo não provido.